Tribunal: CARF
Processo: 13608.720052/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13608.720052/2017-65
ACÓRDÃO
3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE LEITE
CRU/IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Comprovado que a operação realizada - aquisições de leite cru/in natura
tem direito à apuração de crédito presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, deve-se afastar a glosa que se baseia na DACON
transmitida pelo fornecedor

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual do Pedido de
Ressarcimento – PER apresentado em formulário (fls. 6 e 7), referente a crédito do PIS não-
cumulativo do 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 40.007,27 (quarenta mil e sete reais e vinte e
sete centavos).

O Despacho Decisório/DRF/JFA/SAORT no 0063/2018, de 4 de abril de 2018, deferiu
parcialmente a solicitação da Recorrente, tendo sido glosados créditos no valor de R$ R$ 4.249,58
(quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e, consequentemente,
reconhecidos os créditos restantes, vejamos:
“[...]
I. RELATÓRIO
1. A empresa acima identificada apresentou, em 09/02/2017, Pedido de restituição
ou ressarcimento (PER) à fl. 06, com a finalidade de ser ressarcida do crédito
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP (PIS/PASEP) apurado no 4o trimestre
de 2012, no valor de R$ 40.007,27 (...) com embasamento no art. 8 ] da Lei no
10.925/2004 c/c inc. I, § 1o, art. 33 da Lei no 8.533/2015 e art. 2o da Instrução
Normativa RFB (IN/RFB) no 1.593/2015.
[...]
3. Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP para a formalização
eletrônica do pleito em comento, fora utilizado, para tal fim, o formulário referente
ao Anexo I da Instrução Normativa n° 1.300, de 20 de
novembro de 2012, em conformidade com o teor do § 2- do art.113 desta mesma
IN/RFB.
[...]
5. Não só pelos objetivos sociais descritos em seu estatuto, como através dos
balancetes contábeis, demonstrativos da receita e descrição do processo produtivo
da cooperativa, constata-se que o insumo básico utilizado é o leite, sendo a maior
parte de sua receita de vendas de produtos com alíquota zero e com suspensão.
[...]
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
3
II. FUNDAMENTOS
[...]
16. O artigo 8° da Lei n° 10.925/2004, supramencionado, diz que as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos da NCM, listadas nesse artigo, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,calculado sobre o
valor dos bens (bens e serviços, utilizados como insumo, ou seja, em relação os
custos, as despesas e os encargos) adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado (pessoa física).
17. O citado § 8° da Lei n° 13.137/2015 trata do Decreto n° 8.533, de 30/09/2015,
que regulamenta o disposto no artigo 9°-A. O Decreto entrou em vigor na data de
sua publicação (DOU de 01/10/2015), coincidente com a entrada em vigor da Lei no
13.137/2015, conforme dispõe o artigo 26-VI da mesma.
18. Já o artigo 9-A da Lei n° 10.925/2004 (inserido pela Lei n° 13.137/2015) reporta-
se ao artigo 8° para autorizar o ressarcimento/ compensação do saldo de créditos
presumidos apurados em relação aos insumos vinculados à produção e à
comercialização de leite. Atente-se que nesse caso a matéria-prima é o leite in
natura classificado no capítulo 4 da NCM.
19. O saldo de crédito presumido acumulado (PIS/COFINS), objeto de Pedido de
Ressarcimento está regulamentado no artigo 33 do Decreto 8.533/2015, tal e qual:
[...]
III. DO CASO CONCRETO
III.1. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE LEITE MG JUIZ DE FORA DRJ
Fl. 530
20. Para o caso sob exame, as normas sobre ressarcimento e compensação estão
estabelecidas na IN/RFB n° 1.717/2017.
[...]
25. Da documentação e registros contábeis verificados, foram extraídas dos
sistemas da RFB todas as notas fiscais de saída do contribuinte Porto Alegre na
compra de leite cru pré beneficiado de pessoas jurídicas no mês de dezembro/2012,
que é o mês em que, segundo a petição do próprio contribuinte, possui crédito
presumido de Cofins referente ao 4o trimestre.
26. Desta extração, foram somados todos os valores ditos pagos referentes às notas
fiscais supramencionadas e encontrado um somatório em reais, conforme tabela
“NF SAÍDA PESSOA JURÍDICA” à fl. 225.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
4

27. Ainda, da documentação e registros contábeis verificados foram extraídas dos
sistemas da RFB, também, todas as notas fiscais de entrada emitidas pelo
contribuinte alusivo a compra de leite cru de pessoas físicas no mês de
dezembro/2012.
28. Desta análise, foram somados todos os valores ditos pagos às notas fiscais
retrocitadas e encontrado um somatório em reais, conforme tabela
“NF SAÍDA PESSOA FÍSICA”, às fls. 226/280.
III.2. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DA LENHA
[...]
50. A lenha adquirida, no caso em análise, é utilizada, salvo melhor juízo, como
combustível para alimentar caldeira utilizada no processo produtivo do
beneficiamento do leite. A lenha, desta forma, sofre alterações (perda de
propriedades físicas ou químicas com a queima) em função da ação exercida
diretamente no processo de produção da requerente.
51. Desta forma, devem ser considerados os créditos decorrentes das aquisições de
lenha. Como o contribuinte já fez o desconto do mencionado crédito, será levado em
conta somente os créditos da aquisição do leite.

52. Em resumo, o valor a ser ressarcido ao contribuinte é de R$ 35.757,69,
consoante demonstrado nas planilhas abaixo:

29. Registre-se, por fim, que o ressarcimento em dinheiro dos saldos de créditos
presumidos apurados em conformidade com o artigo 8] da Lei n° 10.925/2004, até a
data de 30/09/2015 independe de prévia habilitação da respectiva pessoa jurídica
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
5
ao programa de que trata o Decreto n° 8.533, de 30/09/2015 (Programa Mais Leite
Saudável), in verbis:
[...]
30. Dessa forma, como a peticionária exerce a atividade de indústria de laticínios
(atividade agroindustrial), pode descontar créditos presumidos da contribuição para
o PIS/PASEP e Cofins sobre as aquisições de leite in natura para utilização como
insumo em seu processo produtivo quando essas aquisições forem efetuadas de
pessoa física residente no País ou de pessoa jurídica domiciliada no País, com o
benefício de suspensão das contribuições nos termos do art. 9o da Lei no10.925, de
2004. Essa suspensão aplica-se, nos casos de: i) aquisições feitas de pessoa jurídica
que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; e, ii) aquisições de leite in natura feitas de pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no
8.023, de 12 de abril de 1990 e por cooperativa de produção agropecuária, a
sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de
seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
IV. CONCLUSÃO
31. Com efeito, diante do exposto no presente Despacho, DECIDO lastreado pelo art.
n° 112 do Decreto n° 7.574/2011, com a redação dada pelo Decreto n° 8.853/2016,
bem como pelo art. 2o da Portaria RFB n°
1.453/2016, o que segue:

32. pelo reconhecimento parcial do direito creditório referente ao crédito presumido
de PIS (Lei n° 10.925/2004, art. 8] e 9o-A) do mês de dezembro de 2012, no valor de
R$ 35.757,69 (...), pleiteado no PER à fl. 06.

33. É cabível manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias da ciência
deste Despacho Decisório, conforme disposto no artigo 233 inciso IV, do Regimento
Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n° 203/2012 (Regimento Interno da
RFB), c/c os parágrafos 9° e 11, do art. 74 da Lei n° 9.430/96, incluídos pela Lei n°
10.833/2003 e art. 77 da Instrução Normativa RFB n°1.300/2012, alterada pela
Instrução Normativa RFB n° 1.425/2013. [...]”

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
6
Inconformada, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade em 8 de
maio de 2018 (fls. 417 e 419 a 432), que fora julgada procedente em parte, nestes termos:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. LEITE E SEUS DERIVADOS.
A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos, apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
leite e de seus derivados, podendo esse saldo ser ressarcido em dinheiro ou
compensado com outros tributos administrados pela RFB, desde que observados os
demais requisitos estabelecidos na legislação de regência.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE LEITE CRU/IN
NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Para que as aquisições de leite cru/in natura deem direito à apuração de crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é necessário, entre outras
coisas, que esses insumos tenham sido tributados, conforme estipula o inciso II do
parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em consequência,
se não houve tributação de PIS/Cofins no fornecedor desse insumo, também não há
direito a crédito dessas contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o despacho
decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte"

O Recorrente interpôs Recurso Voluntário diante do acórdão proferido pela DRJ,
pretendendo a sua reforma parcial para que seja integralmente reconhecido o direito ao crédito
presumido da empresa na aquisição de leite cru in natura, nos termos do art. 8o, da Lei no
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
7
10.925/2004 ou, subsidiariamente, para que haja a baixa dos autos em diligência, oportunizando à
Empresa a apresentação de outros esclarecimentos e/ou documentos que se entender
necessários.
É o relatório

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha - Relatora
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
O Recorrente pretende reverter o acórdão proferido pela DRJ/JFA no que tange as
glosas sobre as aquisições de leite in natura dos fornecedores (pessoas jurídicas) que declararam
em seus DACONs inexistência de receita de vendas ou vendas não tributadas no período, bem
como de algumas NFs que supostamente não teriam sido emitidas dentro do período relativo ao
crédito.

Segundo o acórdão, ora combatido, as referidas notas fiscais de aquisição foram
emitidas por fornecedores que declararam em seus DACONs inexistência de receitas de vendas ou
vendas não tributadas no mês de dezembro de 2012, mesmo período de emissão das NFs de
aquisição, motivo pelo qual entenderam os julgadores que essas operações não resultaram no
pagamento de PIS e COFINS não havendo, portanto, direito ao crédito presumido das referidas
contribuições.

Não se discute o direito à apuração do crédito presumido referente à aquisição de
leite in natura, pois tal fato está previsto com clareza no art. 8o da Lei no 10.925/2004.

Segundo este dispositivo, as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física, de cooperados (pessoas físicas) e,
também, dos fornecedores elencados no § 1o deste mesmo artigo, conforme abaixo destacado:

Lei no 10.925/2004
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
8
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
c/c

Lei no 10.637/2002 (PIS)

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, (...).

Lei no 10.833/2003 (COFINS)

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
9
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)

II - Bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, (...).”

Ocorre no entendimento do r. acórdão proferido pela DRJ, para que as aquisições
em questão, por parte da Recorrente, possam gerar o direito ao crédito presumido, faz-se
necessário que os bens adquiridos tenham sido objeto de pagamento da contribuição na sua
origem, isto é, pela empresa fornecedora.

A decisão da DRJ aponta as seguintes razões para a glosa do crédito utilizado pela
Recorrente:

(1) Notas fiscais do Laticínios União Total Ltda, emitidas em novembro de 2012 (não
em 01/12/2012, como constou na planilha anexa à MI);

(2) Notas fiscais da Nahen Patrimonial Ltda, sem chave de acesso e referentes a
período no qual a emitente declarou inexistência de receita de vendas;

(3) Nota fiscal da Berlim Agropecuária Ltda, referente a período no qual a emitente
declarou apenas receita de vendas com suspensão da contribuição;

(4) Notas fiscais da Cooperativa de Produção de Leite do Município de Bom Sucesso,
referente a período no qual a emitente declarou apenas receitas de vendas tributadas à alíquota
zero ou sem incidência da contribuição;

(5) Notas fiscais da Associação dos Produtores Rurais do Córrego Entre Barras
referentes a período no qual a emitente declarou apenas receita de vendas tributadas à alíquota
zero;

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
10
(6) Nota fiscal da Epamig – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
referente a período no qual a emitente não declarou receita de vendas;

(7) Nota fiscal da Gravatá Agropecuária Ltda referente a período no qual a emitente
declarou receita de vendas tributadas;

(8) Notas fiscais da Cooperativa Agropecuária de Raul Soares referentes a período
no qual a emitente declarou receita de vendas tributadas;

Como se vê, a própria DRJ reconhece que as notas fiscais emitidas trazem a
informação de que tais vendas foram feitas com a suspensão no pagamento das contribuições,
como determina o art. 9o da Lei no 10.925/2004, abaixo destacado.

“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo.”

Ainda assim, a DRJ afasta o direito ao crédito por entender que seria preciso constar
na DACONs a informação de que o valor da venda foi tributado para que houvesse direito ao
crédito presumido da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins não-
cumulativa.
A análise dos autos e da legislação deixa claro que todas as aquisições de leite cru
em questão dão direito ao crédito presumido, na medida em que são provenientes de pessoas
jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de venda a granel, resfriamento e
transporte, ou então que exerçam atividade agropecuária ou que sejam cooperativas
agropecuárias efetivamente ensejarão a apuração de crédito presumido, nos termos do art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
11
O óbice imposto pelo Despacho Decisório e pela DRJ no sentido de que a
informação prestada na DACON do fornecedor é relevante para o reconhecimento do crédito, não
merece prosperar.
Nesse sentido, vale citar a Solução de Consulta no 22 – Cosit, de 4 de março de
2016:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: CRÉDITOS PARA
DESCONTO DO PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Como regra geral, ressalvadas as exceções legais aplicáveis a cada caso concreto de
acordo com a legislação pertinente, os créditos admissíveis para desconto dos
valores devidos a título de contribuição para o PIS/Pasep, na sistemática de não-
cumulatividade, serão calculados pela alíquota geral de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento), independentemente de verificação da
alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da
prestação do serviço.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS EMENTA: CRÉDITOS
PARA DESCONTO DA COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Como regra geral, ressalvadas as exceções legais aplicáveis a cada caso concreto de
acordo com a legislação pertinente, os créditos admissíveis para desconto dos
valores devidos a título de contribuição a Cofins, na sistemática de não-
cumulatividade, serão calculados pela alíquota geral de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento), independentemente de verificação da alíquota efetivamente
aplicada pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da prestação do serviço.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003”

Além disso, considerando que se pretende o ressarcimento dos créditos apurados
no quarto trimestre, entendo que as notas fiscais, emitidas em novembro de 2012 (não em
01/12/2012), podem ser consideradas na base de cálculo para o crédito presumido de PIS, tendo
em vista que foram emitidas em 30/11/2012, ou seja, dentro do trimestre de apuração do crédito.
Entendo, portanto, que há direito a crédito e por isso dou provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720052/2017-65
12
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 778
DF CARF MF
Original